Tribunal: TJMT
Processo: 0021880-11.2013.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021880-11.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SILVONEY FERNANDES CABRAL - CPF: 951.921.586-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL DE EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVI
DO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Penal n.o 0021880-11.2013.8.11.0002, pel
o Juízo da
2a Vara Criminal da Co
marca de Várzea Grande/MT, que
condenou
o réu
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003). Consta que o réu foi abordado por policiais militares em via pública
e
, no interior de
seu
veículo, foi localizada uma pistola calibre .380, municiada com 15 projéteis,
tendo
o réu assumi
do
a propriedade. A sentença reconheceu a materialidade e autoria
delitiva
com base em provas documentais, testemunhais e confissão, fixando pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo pericial de eficiência da arma compromete a comprovação da materialidade delitiva; e (
ii
) verificar se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com
o simples porte do armamento
,
sem autorização legal, sendo
prescindível
a demonstração de lesividade concreta ou potencialidade ofensiva da arma.

Os depoimentos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, se harmônicos e isentos de contradições,
desde que corroborados
por
outros meios de provas,
constituem prova idônea para embasar condenação penal.

O réu, ao admitir que adquiriu a arma como forma de pagamento em uma negociação envolvendo um veículo e que a mantinha no interior do automóvel, reforça os indícios de autoria e evidencia a posse consciente e voluntária do artefato, configurando o delito que lhe é imputado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte do artefato, independentemente da comprovação de sua potencialidade lesiva
por laudo pericial.

A ausência de laudo pericial de eficiência da arma não impede a condenação, desde que a materialidade esteja demonstrada por outros meios de prova válidos, como
A
uto de
P
risão em
F
lagrante,
T
ermo de
A
preensão e confissão
do réu.

Os depoimentos dos policiais militares, quando coesos e confirmados por outros elementos de prova, são
idôneos
a
comprovar a autoria
delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 733.282/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
29/06/2022; TJMT, Apelação Criminal no 1003090-39.2021.8.11.0015, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 26/06/2025, DJE 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
S
ilvoney
F
ernandes
C
abral

contra sentença proferida nos autos da Ação Penal n.o 0021880-11.2013.8.11.0002, que tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual foi condenado como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

A denúncia narra que, no dia 03 de outubro de 2013, por v
olta das 21h
, em via pública,
precisamente
na Rua Sebastião dos Anjos, Bairro
Construmat
, em Vár
zea Grande/MT,
o réu foi abordado por policiais militares
,
durante diligências destinadas à recuperação de uma motocicleta roubada. No interior do veículo que conduzia, entre os bancos dianteiros, foi encontrada uma pistola calibre .380, marca
Taurus
, número de série KRG34213, municiada com 15 munições intactas. O denunciado não possuía autorização legal para o porte do referido armamento.

Segundo os depoimentos dos policiais militares
,
Roberto
Neres
dos Santos e Jackson Santana de Araújo, após abordagem ao automóvel, verificaram a presença da arma de fogo entre os bancos. O réu admitiu, na ocasião, que a arma era de sua propriedade, afirmando tê-la recebido como forma de pagamento na negociação de um veículo.

A sentença reconheceu a materialidade delitiva e a autoria com fundamento nos depoimentos prestados pelos policiais, no interrogatório do réu e nas demais provas constantes dos autos. Em razão disso, o réu foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, sendo uma delas convertida em prestação pecuniária.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de prova pericial indispensável à comprovação da materialidade delitiva. Alega o recorrente que, não obstante a apreensão de arma de fogo e munições em seu veículo, inexiste nos autos laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva do armamento apreendido, o que, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, inviabiliza a condenação.

Ressalta que, tratando-se de crime que deixa vestígios, a prova da eficiência da arma e das munições somente pode ser feita por meio de exame pericial técnico e idôneo, sendo inaplicável a substituição dessa exigência legal por outros meios de prova, inclusive por eventual confissão do acusado na fase inquisitorial.
Sustenta, ainda, que

a
ausência do exame técnico de
prestabilidade
do artefato compromete a configuração típica do delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, razão pela qual requer a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença condenatória, aduzindo que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas por meio do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante, do
T
ermo de
A
preensão da arma de fogo e das munições, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem e testemunharam a apreensão do artefato. Reforça, ademais, que o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de lesividade concreta, bastando a conduta de portar o armamento sem autorização legal. Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a integral manutenção da reprimenda.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pel
a
eminente Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

Consta da denúncia que, no dia 03 de outubro de 2013, por volta das 21h, durante diligências realizadas no Bairro
Construmat
, em Várzea Grande/MT, policiais militares abordaram o veículo conduzido por
Silvoney
Fernandes Cabral, ocasião em que localizaram, entre os bancos dianteiros, uma pistola calibre .380, marca
Taurus
, municiada com 15 projéteis intactos. Ao ser questionado, o acusado afirmou ser o proprietário da arma, alegando tê-la recebido como parte de pagamento na troca de um veículo, justificando o porte pela necessidade de proteção pessoal. Diante da ausência de autorização legal para portar arma de fogo, o réu foi autuado em flagrante e posteriormente denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003
tendo sido condenado.

Insurge-se, em apelação, com o argumento de que a
ausência
de laudo pericial que atesta a funcionalidade da arma enseja a absolvição.

Entretanto, razão não assiste à defesa.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada através do
termo de
A
preensão
e Auto de Prisão em Flagrante, que atestam a po
rt
e irregular da arma de fogo pelo réu, caracterizando a elementar do tipo penal descrito no
art. 14 da Lei no 10.826/2003
:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

Portanto, a subsunção do fato à norma penal exige apenas a demonstração de
que
o réu
porte a arma
, o que ocorreu
.

A autoria é, por sua vez, inconteste, não apenas pelas declarações convergentes dos policiais militares ouvidos em juízo, mas também pela
confissão do réu
, que admitiu a presença da arma em seu veículo, conforme depoimentos e interrogatórios trans
critos:

O policial militar

Roberto
Neres
dos Santos
em seu depoimento
,
prestado

na fase inquisitorial,
narrou,
de forma coesa e firme, os fatos ocorridos, conforme relato que cito

(
ID. 279768407
)
:

QUE nesta data, estava em diligencias no bairro
Construmat
, com intuito de recuperar uma motocicleta roubada na data de ontem, na região de Cuiabá; QUE no momento em que fazia diligencia na residência investigada, passou na frente da casa um veículo com as mesmas características ao do suspeito de ser o mandante do roubo da moto;
QUE diante disso, o depoente abordou o veículo, onde havia apenas o condutor do carro, identificado como
Silvoney
Fernandes Cabral, porém foi constatado que o mesmo não serio o suspeito investigado, porém na revista pelo veículo, foi encontrado entre os bancos da frente, uma pistola 380, marca
Taurus
com 15 munições intactas; QUE diante do fato foi dado voz de prisão ao suspeito e apresentado a autoridade policial, este ratificou a voz de prisão e determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo.

No mesmo sentido
, o policial militar
Jackson Santana de
Araujo
, que também
participou da prisão em flagrante
, em seu depoiment
o, declarou
que o revolver foi localizado dentro do veículo do réu, que afirmou ser o dono do revólver
(
ID. 279768407
)
:

QUE nesta data, estava na companhia do CB/PM
Neres
, fazendo diligencias no bairro
Construmat
, com intuito de recuperar uma motocicleta roubada na data de ontem, na região de Cuiabá; QUE quando estava na frente da residência investigada, passou um veículo com as mesmas características ao do suspeito de ser o mandante do roubo da moto;
QUE diante disso, fizeram a abordagem no veículo, onde havia apenas o condutor do carro, identificado como
Silvoney
Fernandes Cabral, porém foi constatado que o mesmo não seria o suspeito investigado, porém foi feito uma busca no veículo, foi encontrado entre os bancos da frente, uma pistola 380, marca
Taurus
com 15 munições intactas; QUE diante do fato foi dado voz de prisão ao suspeito e apresentado a autoridade policial, este ratificou a voz de prisão e determinou a lavratura do Auto
de Prisão, muito obrigada,
sr.
Marcelo.

Ressalta-se que os depoimentos prestados por agentes policiais, quando harmônicos entre si e coerentes com os demais elementos probatórios constantes dos autos, são plenamente aptos a embasar a sentença penal condenatória, conforme dispõe o Enunciado no 8 da TCCR.

O réu, em depoimento prestado na fase inquisitorial, não negou a prática delitiva. Ao contrário, confessou de forma clara e veemente ter adquirido a arma de fogo. Declarou, ainda, que no dia dos fatos encontrava-se em seu veículo, conforme trecho que cito:

QUE foi abordado pela
policia
militar, quando encontrou uma pistola calibre 380, em seu veículo: QUE o interrogado afirma que comprou a referida arma, cerca de oito meses
atras
; QUE adquiriu a arma, numa troca de veículo, e recebeu a arma como forma de pagamento; QUE o interrogado, afirma ter adquirido a arma de fogo, visto que algum tempo
atras
, seu irmão foi assaltado e o interrogado com medo, começou andar com a arma; QUE hoje foi abordado e encontraram a arma.

Portanto, restam demonstradas de forma segura e inequívoca, a autoria e a materialidade delitiva, evidenciando-se que o réu mantinha sob sua guarda, no interior de seu veículo, arma de fogo, em flagrante desconformidade com as exigências legais, circunstância que justifica a responsabilização penal.

A
tese
defensiva de que a ausência de laudo pericial comprobatório da eficiência da arma comprometer a tipicidade da conduta
, não merece acolhimento.

A conduta imputada ao réu,
portar arma de fogo de uso permitido sem autorização legal
,
caracteriza crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de portar a arma, independentemente de estar ou não municiada ou de ser apta ao disparo
. Assim, é
desnecessária a comprovação da potencialidade lesiva do artef
ato por meio de perícia técnica.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei no 10.826/2003, é de perigo abstrato, consumando-se com o simples fato
de portar a arma sem autorização legal, sendo prescindível a demonstração da potencialidade lesiva do artefato, conforme cito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ABSOLVIÇÃO
.
INVIABILIDADE DO MANDAMUS PARA A ANÁLISE SOBRE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
APREENSÃO DE ARMA DESMUNICIADA. POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA EM LAUDO. DINSTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, de forma fundamentada, que o ora agravante estava na posse ilegal de arma de fogo, bem como que a arma encontrada em sua residência lhe pertencia, não sendo possível, na estreita via do habeas corpus, desconstituir tal entendimento, considerando o óbice ao revolvimento fático-probatório dos autos.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos
arts
. 12, art. 14 e art.
16
da Lei n.
10.826
/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.Por esses motivos,
via de regra
, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. Precedentes.
3. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, de ser examinado o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 4. O caso distingue-se dos precedentes desta Corte. Encontrada arma de fogo na posse do agravante, ainda que
desmuniciada
, não se pode falar em ausência de potencialidade lesiva da conduta praticada. Ademais, o artefato teve sua potencialidade lesiva atestada em exame pericial. 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 733.282/SC
, Ministro
Ribeiro Dantas
,
QuintaTurma
,
DJe
29/6/2022).

Comungando desse entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça adota posição consolidada no sentido de que, para a configuração do delito previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, basta a constatação de que o agente portava arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização legal, sendo irrelevante a demonstração de sua potencialidade lesiva, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato.

Nesse mesmo sentido, destaca-se o teor do Enunciado n° 37 da TCCR, o qual dispõe que:

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.

A
propósito
, cito o seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA VEICULAR FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. LEGALIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes como incursos no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. Os apelantes alegam nulidade da busca veicular por ausência de justa causa e sustentam ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteando absolvição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca veicular realizada pela Polícia Militar foi ilegal por ausência de justa causa e, (
ii
) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. Razões de decidir

3. A abordagem e busca veicular são válidas quando baseadas em fundada suspeita, como ocorre no caso em que os réus apresentaram comportamento objetivamente suspeito e, posteriormente, foi localizadaarma de fogo no trajeto percorrido, legitimando nova abordagem.

4. O STJ e o STF reconhecem que a justa causa para busca veicular prescinde de certeza delitiva, bastando indícios objetivos e concretos, como verificado nos autos.

5. Os testemunhos policiais foram firmes, coerentes e harmônicos quanto à dinâmica dos fatos, sendo corroborados por prova pericial e documental que comprova a materialidade do crime.

6. As versões apresentadas pelos apelantes são contraditórias e frágeis, contrastando com os elementos probatórios que apontam para o porte conjunto daarma localizada sob o banco do veículo, em local acessível a ambos.

7. O crime do art. 14 da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples porte ou transporte dearma de fogo, sem autorização legal,
não sendo exigido resultado naturalístico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: “1. A busca veicular é válida quando baseada em fundada suspeita objetiva
. 2. O porte ilegal dearma de fogo de uso permitido configura-se com o simples transporte do artefato, em desacordo com a legislação.
3. A coautoria no crime de porte ilegal de armase configura quando os ocupantes do veículo têm domínio do artefato e agem em comunhão de desígnios.”

(N.U 1003090-39.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025).

Logo, eventual ausência de laudo de eficiência da arma não conduz à absolvição, especialmente diante da firme prova testemunhal e da confissão do acusado quanto à posse e à origem da pistola, revelando-se irrelevante, na espécie, a prova técnica de funcionalidade para o reconhecimento da materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo.

Assim inexistindo qualquer vício
na sentença condenatória
, impõe-se a

sua manutenção
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025